Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-68.2021.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005229-68.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMULO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 701.887.161-14 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), BRUNO DORIGON - CPF: 066.333.679-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 049.773.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE FARIAS REGO - CPF: 002.118.472-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILZETH SOUZA DIAMANTINO - CPF: 789.777.112-15 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BRANDAO DE ALMEIDA TRINDADE - CPF: 557.054.132-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON PETERSON DE ANDRADE - CPF: 053.375.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO CARDOZO SILVA - CPF: 160.443.757-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (VÍTIMA), GABRIEL MORETTINI E CASTELLA - CPF: 059.468.659-86 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), EDIMARA GONCALVES DE CASTRO - CPF: 054.008.081-07 (ASSISTENTE), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (ASSISTENTE), DURCELINA JOSE DA SILVA - CPF: 925.510.761-53 (ASSISTENTE), WILLKER MULLER SANTOS SALES - CPF: 047.376.733-31 (ASSISTENTE), EDIVALINO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 654.117.571-34 (ASSISTENTE), GABRIEL MORETTINI E CASTELLA - CPF: 059.468.659-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005229-68.2021.8.11.0045 – CLASSE 417 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE :- ROMULO DA SILVA CONCEICAO

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) MIGRAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES DO ROUBO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– VIABILIDADE – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT –REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CONCURSO DE AGENTES CONSIDERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMENTRIA –
2) REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ AFASTADO – REPRIMENDA REDIMENSIONADA COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME – RECURSO PROVIDO.

1) O reconhecimento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes no crime de
roubo
autoriza a utilização do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria e o concurso de agentes na primeira, como circunstância do crime excepcionais. Inteligência do Enunciado 32/TJ.

2) Com a valoração negativa das circunstâncias do delito e a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, é possível a redução da pena intermediaria pela incidência da atenuante da confissão espontânea – reconhecida na sentença e não valorada com fulcro na Súmula 231 do STJ – com a diminuição da pena definitiva e consequente modificação do regime para o semiaberto.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005229-68.2021.8.11.0045 – CLASSE 417 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE :- ROMULO DA SILVA CONCEICAO

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Romulo da Silva Conceição
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1005229-68.2021.8.11.0045, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal,
à
pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de
redimensionar a pena aplicada ao apelante
, utilizando uma das majorantes na pena-base e outra na terceira fase dosimétrica.

Requer, ainda, a
incidência da atenuante da confissão espontânea
(Id. 111301473).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 114293453).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
,
para incidir a majorante da utilização de arma de fogo na terceira fase, aumentar a pena em 2/3, deslocar a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria do apelante e, por consequência, considerar a atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença e não valorada com fulcro na Súmula 231 do STJ (Id. 117374995).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022